Tribunal: CARF
Processo: 13807.720813/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720813/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE MARIA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/61):
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 152.044,82, recebidos em ação judicial, e alterado o
imposto retido na fonte de R$ 37.307,10 para R$ 38.098,71. Como resultado, a
restituição pleiteada, de R$ 37.307,10, foi reduzida para R$ 4.255,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720813/2013-17
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720813/2013-17

De acordo com o relatório fiscal, os rendimentos omitidos foram calculados como a
seguir:

Argumenta, em síntese, que são verbas isentas porque deveria tê-las recebido no período
de novembro de 1991 a março de 1995. De qualquer forma, deveriam ser excluídos os
juros de mora e outras verbas isentas, em um total de R$ 57.319,94. Pagará mais R$
1.300,00 de honorários periciais, além dos R$ 2.000,00 já computados no lançamento.
Apresenta cópias de peças dos autos judiciais.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PERÍODO DIVERSO.
Não pode ser computado no lançamento imposto retido na fonte em período-base
diverso.
Cientificado da decisão, em 14/08/2018 (fls. 64), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 14/09/2018, recurso voluntário (fls. 67/69), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada e a glosa da dedução do IR Fonte, pugnando, preliminarmente,
pela restituição já reconhecida, sem prejuízo da apreciação do presente e, no mérito, repisando as
alegações da peça impugnatória, alega que o imposto de renda não deve incidir sobre verbas
indenizatórias e os juros moratórios, decorrentes de ação judicial trabalhista. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Requer, ao final, seja reconhecido o vínculo entre o imposto retido e a
indenização trabalhista recebida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.932 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720813/2013-17

No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SDR
ocorreu, via postal por AR (fls. 64), em 14/08/2018 (terça-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 14/08, com
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da
intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 15/08/2018 (quarta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente encerrou em 13/09/2018 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 14/09/2018 (fls. 66/67), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 14/08/2018 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
13/09/2018.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 14/09/2018 (fls. 66/67), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original